Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743081-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Altamir Passos Batista D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência privada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de liquidação de sentença, nos autos do processo no 0723451-09.2021.8.07.0001. Em suas razões recursais (Id. 52171086) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular, além de ter deixado de apreciar temas relevantes suscitados oportunamente pela devedora, incorreu em equívoco ao definir os parâmetros para a elaboração do laudo pericial complementar destinado à apuração do montante alusivo ao crédito buscado pelo agravado. Verbera que devem ser acolhidos os argumentos articulados pela devedora em sua impugnação ao laudo pericial anterior, apresentados nos autos do processo de origem e ora reafirmados, pois do contrário haveria desrespeito à sentença objeto de liquidação. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam observados, na quantificação da dívida, os critérios e parâmetros indicados pela devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 52171090). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento diante de sua intempestividade (Id. 52280329). A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao agravo interno manejado pela recorrente para afastar a intempestividade recursal e conhecer o agravo de instrumento (Id. 58254608), vindo os autos conclusos para continuidade do julgamento. Por meio de consulta efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível constatar que o Juízo singular, após o proferimento da decisão interlocutória ora agravada, determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento (Id. 175046080 dos autos do processo de origem), sem que tenha sido demonstrada insurgência pelas partes a respeito da aludida ordem de sobrestamento. Por essa razão não se afigura mais necessário o exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pois a medida postulada, destinada a obstar o trâmite do incidente de liquidação de sentença, foi deferida pelo Juízo singular até que sobrevenha a deliberação a respeito da pretensão recursal pela Egrégia 2a Turma Cível, devendo ser prestigiado, portanto, o devido contraditório. Assim, deixo de me pronunciar a respeito do requerimento de efeito suspensivo e determino ao agravado que se manifeste a respeito do recurso de agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator